Tribunal: TJDFT
Processo: 0719853-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS (CLÍNICAS) PARA EMISSÃO DE CNH – SUSPENSÃO INDEVIDA POR INSTRUÇÃO NORMATIVA DA AUTARQUIA. APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CTB E RESOLUÇÕES DO CONTRAN. HIERARQUIA LEGISLATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Detran/DF, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou “à obrigação consistente em analisar o pedido de credenciamento feito pela parte autora tendo como base os parâmetros estabelecidos na Resolução CONTRAN 927 de 28 de março de 2022, devendo proferir decisão conclusiva no prazo máximo de 30 dias, prorrogáveis por igual período mediante decisão fundamentada (Lei 9.784/99, art. 49), sob pena de credenciamento tácito”.
2. O recorrente alega invasão da esfera de atuação dos órgãos administrativos do Poder Executivo e que há dispositivo legal determinando a suspensão do credenciamento de clínicas para exame de habilitação de carteira nacional de habilitação – Instrução Normativa Detran/DF no 475, 30/09/2013, na qual o Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal suspende o credenciamento e autorização de funcionamento de novas Clínicas Médicas e Psicológicas e de Centros de Formação de Condutores (CFCs).
3. Observa-se que o credenciamento pretendido com a presente ação estaria suspenso no Distrito Federal, por determinação do Diretor-Geral do Detran/DF, desde setembro de 2013 (09 anos, portanto), sem que tenha sido apresentado justificativa plausível para tal ato, que se afigura imotivado ante a existência, prevista no Decreto Distrital no 27.784/2007 de estrutura administrativa para coordenar, supervisionar e controlar a execução das atividades específicas e genéricas, bem como fiscalizar as clínicas médicas necessárias ao procedimento de emissão e renovação de carteira nacional de habilitação.
4. Por outro lado, a Lei no 9.503/1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), determinou que cabem aos órgãos executivos de trânsito “credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN” (art. 22, X, do CTB)
5. Além disso, o art. 148 do referido Código informa que “os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN”.
6, A Resolução CONTRAN no 927/2022, que substituiu a Resolução CONTRAN no 425/2012, de teor semelhante, prevê no seu art. 16, que “as entidades, públicas ou privadas, serão credenciadas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, de acordo com sua localização e em conformidade com os critérios estabelecidos nesta Resolução”, que não estabelece ou delega ao órgão executivo o poder normativo para fazer qualquer ressalva naquelas disposições, nem mesmo de limitá-la, quanto ao momento de sua aplicabilidade.
7. Não existindo determinação restritiva no Código de Trânsito, nem nas normas editadas pelo CONTRAN, quanto ao tempo, oportunidade, ou limitação de quantidade de entidades/clínicas a serem credenciadas, não cabe ao Detran/DF regulamentar imotivadamente de forma diferente, através de instrução normativa, suspendendo por mais 09 anos o credenciamento das entidades de que tratam os artigos 147 e 148 do CTB.
8. No caso, não se trata de invasão da esfera de atuação dos órgãos administrativos do Poder Executivo, mas sim disciplinar e evidenciar a legislação aplicável à situação, com o necessário cumprimento da hierarquia legislativa.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.